Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O caso concreto trata-se de Ação de Cobrança de serviços médico-hospitalares em face de paciente com fundamento na recusa do plano de saúde da Ré em custear os materiais e serviços prestados.
3. Malgrado a relação jurídica e a prestação dos serviços médico-hospitalares tenham restado incontroversas, pois afirmadas pelo Autor e confirmadas pela Ré, a parte Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar (i) que houve a alegada negativa de cobertura pelo plano de saúde da Requerida e (ii) que a paciente foi previamente cientificada acerca da recusa de cobertura e concordou em assumir os custos da internação, em descumprimento ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.